Tribunal: TJSP
Processo: 2279411-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário dos agravantes ocorrendo inclusive a constatação de que a agravada providenciou/implementou os pagamentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário dos agravantes ocorrendo inclusive a constatação de que a agravada providenciou/implementou os pagamentos devidos, conforme demonstrado pelo respectivos holerites, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas, não tendo que que se falar em extinção ou sobrestamento da execução individual - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Inexistência de impugnação específica em relação aos cálculos apresentados pela exequente, nem em relação ao reconhecimento de eventual excesso de execução por parte da agravante – Prosseguimento dos autos do cumprimento de sentença, em relação à obrigação de pagar - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279411-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SONIA
CORREIA DA SILVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279411-79.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 20.477
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279411-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : SONIA CORREIA DA SILVEIRA
AGRAVADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO
SINDSAÚDE

RECÁLCULO
DE
QUINQUÊNIO
(ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO)
-
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
SERVIDOR QUE
PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
-
POSSIBILIDADE

Comprovado
o
apostilamento no prontuário dos agravantes ocorrendo
inclusive a constatação de que a agravada providenciou/implementou os pagamentos devidos,
conforme demonstrado pelo respectivos holerites, não há
que se falar em iliquidez do título executivo judicial Com
o advento do apostilamento, está definido o termo final das
parcelas devidas, não tendo que que se falar em extinção ou
sobrestamento da execução individual - A execução do
título deve atender exatamente ao determinado no título
transitado em julgado
Inexistência de impugnação
específica em relação aos cálculos apresentados pela
exequente, nem em relação ao reconhecimento de eventual
excesso
de
execução
por
parte
da
agravante

Prosseguimento dos autos do cumprimento de sentença, em
relação à obrigação de pagar - Decisão reformada Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por SONIA CORREIA DA SILVEIRA contra a r decisão proferida pelo D.
Juízo de Direto da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco às
fls.
451,
nos
autos
da
execução
individual
(Proc.
no
1015427-71.2020.8.26.0405) movida em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, a qual determinou a suspensão do referido andamento do
cumprimento individual de sentença até conclusão dos autos no
0019344-75.2018.8.26.0053 junto ao 11a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.
Alega a agravante, em síntese, que deflagrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279411-79.2020.8.26.0000 -
3
execução individual em razão de decisão proferida na ação coletiva Ação
Coletiva
Ordinária
no
0008170-50.2010.8.26.0053,
ajuizada
pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SINDSAÚDE, em trâmite perante a 11a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, na qual restou reconhecido aos servidores
do Sindicato o direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as parcelas de
caráter eventual.
Sustenta que a presente ação trata-se de
cumprimento de sentença, fase de cumprimento da obrigação de pagar, de
título executivo coletivo, já liquidado e, portanto, dependente de simples
cálculos aritméticos e que naqueles autos foram comprovados o
apostilamento de todos os servidores abrangidos pelo título coletivo, com
início de pagamento em folha, inclusive dos ora Agravantes conforme
documentos acostados ao cumprimento de sentença individual.
Aduz a agravante que diligenciou no sentido de
obter os documentos necessários à elaboração de seus cálculos de
liquidação individuais e em posse de tais documentos deram início ao
cumprimento da obrigação de pagar, distribuído na Comarca de Osasco, por
ser o local de seus domicílios necessários.
Argumenta que não há que se falar em
suspensão do cumprimento de sentença uma vez que as verbas já se
encontram definidas, o que leva à conclusão de que no caso trata-se de
cumprimento de sentença para obrigação de pagar baseada em simples
cálculos aritméticos que não depende da finalização dos autos da Ação
Coletiva.
Aponta que somente ingressou com o presente
cumprimento de sentença após apostilado os seus direitos e início do
pagamento administrativo que se deu no mês de março do ano de 2019,
conforme pode-se comprovar pelos demonstrativos de pagamentos anexos
que constam a rubrica ADIC.INT.EXC.INSAL - RES.CC 138/12- AJ (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279411-79.2020.8.26.0000 -
4
336).
Ressalta que restou devidamente comprovado
que a Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu para as agravantes o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional
de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos integrais, sendo,
possível, então, iniciar a execução de pagar não havendo que se falar em
sobrestamento do feito até finalização da Ação no
0019344-75.2018.8.26.0053 do Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública da
Capital.
Por fim, alega que apesar de devidamente
requerido a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita,
não fora apreciado requerido pedido formulado pela agravante e que diante
dos holerites juntados aos autos se verifica que se trata de pessoa pobre na
acepção jurídica do termo.
Não houve pedido de efeito suspensivo. A
agravante, porém, requereu que sejam concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.
A decisão de fls. 23/24 concedeu os benefícios da
justiça gratuita, somente para fins de tramitação deste recurso, devendo ser
posteriormente o pedido pelo D. Juízo “a quo”, para não ocorrer a supressão
de instância.
A agravada apresentou contrarrazões recursais
às fls. 29/34.
As partes não se opuseram à realização de
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
Com efeito, trata-se de cumprimento individual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279411-79.2020.8.26.0000 -
5
sentença proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovida pelo SINDSAÚDE
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo)
em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
A ora agravante ingressou no Juízo de Direito da
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, nos autos da execução
individual
(cumprimento
de
sentença

Proc.
no
1015427-71.2020.8.26.0405), pleiteando o cumprimento da obrigação de
pagar.
A
ora
agravada
apresentou
impugnação
alegando, a inexequibilidade do título judicial decorrente da ação coletiva
ordinária no 0008170-50.2010.8.26.0053; existência de liquidação coletiva
em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da Capital.
Requereu o acolhimento da impugnação, pleiteando a extinção da execução
individual ou a suspensão da execução individual até a conclusão da
liquidação e cumprimento de título executivo perante o D. Juízo da 11a Vara
da Fazenda Pública da Capital.
O D. Juízo a quo na r. decisão agravada
determinou a suspensão do andamento do cumprimento de sentença até a
conclusão dos autos do cumprimento de sentença de no
0019344-75.2018.8.26.0053 protocolado pelo Sindicato dos Trabalhadores
Públicos da Saúde de São Paulo junto ao juízo de direito da 11a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo , devendo a ora agravada
noticiar a respeito (fls. 451).
Pois bem.
3. Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279411-79.2020.8.26.0000 -
6
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A primeira fase, necessariamente, deve anteceder
a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final dos cálculos
de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da credora, posto
que, enquanto não implantado o benefício reconhecido judicialmente, o
servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja situação fica em
aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para a
obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é dos
credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do art. 438, do
Código de Processo Civil.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279411-79.2020.8.26.0000 -
7
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos, iniciada a fase do cumprimento
da obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de
otimizar os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento do
feito coletivo se daria em três fases sucessivas, que consiste em 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos
beneficiados, 2) Diligencia dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
No presente caso, de acordo com o que se
verifica nos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravada,
providenciou o apostilamento da ora agravante nos termos da decisão
judicial executada e conforme se colhe do demonstrativo de pagamentos
juntado naqueles autos, mais precisamente às fls. 336, verifica-se realmente
que a agravada providenciou/implementou os pagamentos devidos sob a
rubrica “ADIC.INT.EXC.INSAL- RES.CC 138/12-AJ”, no mês de março/2019,
respectivamente, o que não foi por ela impugnado em sua manifestação.
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível e exequível,
ao contrário do que alega a agravada.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para a agravante, o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279411-79.2020.8.26.0000 -
8
de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos integrais, de
acordo com o determinado do acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pela agravante, a qual foi impugnada
pela ora agravada, devendo, portanto, ser dado o prosseguimento devido,
não havendo necessidade, respeitado entendimento diverso, a conclusão
dos autos do cumprimento de sentença de no 0019344-75.2018.8.26.0053
protocolado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de São
Paulo (SINDSAÚDE) junto ao juízo de direito da 11a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, no que se refere ao cumprimento da
obrigação de fazer em relação a todos os representados do Sindicato em
questão.
Dessa forma, não há que se falar em extinção ou
sobrestamento da execução individual, uma vez que cumprida a obrigação
de fazer, pois já houve definição das verbas que devem incidir sobre o
quinquênio e, por consequência, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
para que aos autos do cumprimento de sentença seja dado o seu normal
prosseguimento, em relação à obrigação de pagar.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator